Tribunal: TJBA
Processo: 8055495-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055495-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

AGRAVADO: FRIMEL INDUSTRIA DE SORVETES LTDA

Advogado(s)
:
ALISSON RICELLI DA SILVA BELCHIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS.
DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO RECURSAL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA O MOMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E IMPACTA SOBRE CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EVENTUAIS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. A prolação de nova decisão pelo Juízo de primeiro grau, em exercício de retratação, que acolhe as pretensões recursais referentes à distribuição do ônus da prova e ao deferimento da prova oral (oitiva de representante da instituição financeira),
acarreta a perda superveniente do interesse recursal do Agravante
nos pontos específicos
.

II - É legítima a postergação da análise da preliminar de ilegitimidade passiva para a fase de prolação da sentença,
quando a questão se confunde intrinsecamente com o mérito da causa.

III - A análise da real participação do Banco do Nordeste na cadeia negocial exige o exaurimento da instrução, ante a pendência de questões fáticas relacionadas a ações de intermediação que podem ter influído na contratação e no resultado lesivo. As especifidades do caso concreto justificam a cautela do juízo de piso, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055495-04.2025.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente
e, na extensão conhecida,
negar provimento ao

Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça